Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704124-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de liminar, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL contra F S A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, com o propósito de desconstituir os efeitos da coisa julgada oriunda do acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento realizado nos autos no 0708149-83.2021.8.07.0018 (Acórdãos no 1754815 e no 1814405 – IDs 51387647 e 68547334). Na inicial (ID 68546883), o ente distrital autor descreve que foi ajuizada em seu desfavor a ação sob o procedimento comum no 0708149-83.2021.8.07.0018, por meio da qual vindicaram os réus a declaração de “nulidade de sua intimação por edital no Processo Administrativo Fiscal no 040-000.702/2009, com a reabertura do prazo para a interposição do recurso e, sucessivamente, a anulação do Auto de Infração no 884/2009 pela imaginária ocorrência de decadência ou por excesso de exação” (ID 68546883 – pág. 2). Aponta que o “Auto de Infração no 884/2009 foi lavrado contra a primeira ré por sonegação de ICMS no período de 07/2005 a 06/2008” (ID 68546883 – pág. 2). Sustenta, em resumo, que o acórdão rescindendo, “ao anular o auto de infração por inobservância de requisito formal no processo administrativo fiscal, violou frontalmente os arts. 141, 281, 330, § 1o, III, 489, § 1o, I, e 492 do CPC; e 141 do CTN” (ID 68546883 – pág. 5). Por isso, alega a ocorrência de violação literal a disposição de lei, qual seja os arts. 15, 141, 281, 282, 330, § 1o, III, 489, § 1o, I e 492, todos do CPC, pois, ao se acolher a argumentação de nulidade de intimação no âmbito do processo administrativo-fiscal, “não há congruência de causa e efeito entre as razões de pedir e o pedido acolhido” (ID 68546883 – pág. 6). Pontua que o acórdão rescindendo adotou “como razão de decidir a nulidade da intimação por edital do julgamento da impugnação no processo administrativo fiscal, de forma desconexa, na sua parte dispositiva, decretou a nulidade do auto de infração no 884/2009 e de todo o processo administrativo fiscal” (ID 68546883 – pág. 9). No entanto, segundo aduz, “ao reconhecer a nulidade da intimação por edital do julgamento ocorrido no processo administrativo fiscal, o v. acórdão recorrido somente poderia, como disso decorrente, acolher o pedido de reabertura do prazo, na seara administrativa, para interposição do recurso contra a decisão de 1a instância no contencioso administrativo fiscal” (ID 68546883 – pág. 9). Além disso, verbera que a orientação estampada no acórdão rescindendo malfere o disposto no art. 141 do Código Tributário Nacional, uma vez que “o v. acórdão rescindendo não poderia anular o crédito tributário, constituído pelo Auto de Infração no 884/2009, uma vez que o fundamento por ele adotado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no Código Tributário Nacional” (ID 68546883 – pág. 16). Em arremate, pondera “a inobservância, pelo v. acórdão rescindendo, do art. 141 do CPC, por se configurar julgamento ultra e extra petita, e do art. 492 do CPC, por inobservância ao princípio da congruência, em combinação com o art. 330, § 1o, III, do CPC” (ID 68546883 – pág. 18). Pede “a concessão de medida cautelar para sustar o andamento do cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708149 83.2021.8.07.0018 perante a 8a VFP” (ID 68546883 – pág. 18). No mérito, propugna, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC, a rescisão do acórdão rescindendo, “para que seja proferido novo julgamento, sendo, ao final, julgado improcedente o pedido de anulação do Auto de Infração no 884/2009” (ID 68546883 – pág. 18). Sucessivamente, pleiteia “rescindir o v. acórdão hostilizado para prolação de novo julgamento no sentido de que, reconhecida a nulidade da intimação por edital no processo administrativo fiscal, seja determinada a reabertura do prazo para a interposição do recurso administrativo” (ID 68546883 – pág. 19). Com a inicial, trouxeram os documentos de IDs 68546889 a 68547326. Não houve recolhimento do depósito prévio nem das custas iniciais, tendo em vista a isenção legal de que goza o ente distrital autor (art. 1o do Decreto-Lei no 500/1969). É a síntese do necessário. Decido. O autor pretende, em suma, rescindir os efeitos da coisa julgada decorrente do julgamento proferido no acórdão no 1754815 da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, transitado em julgado em 17/04/2024 (ID 193885684, nos autos do feito rescindendo), que recebeu a seguinte ementa: “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. INFRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. OUTROS MEIOS. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS. EQUIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. 1. O sócio e representante legal da empresa tem legitimidade para propor, juntamente com esta, ação anulatória de crédito tributário. 2. A alegação de nulidade da intimação por edital acerca do resultado do julgamento administrativo sem que fossem esgotados todos os meios de localização das partes pode ser levantada a qualquer tempo. 3. A intimação por edital em processo administrativo fiscal, por ser modalidade de intimação ficta, é medida excepcional, somente admitida após esgotados os outros meios estipulados em lei. Art. 16, § 1°, da Lei Distrital n. 657/1994 e art. 11, § 1°, da Lei n. 4.567/2011. 4. A fixação dos honorários sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte, além de seguir os critérios disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, deverá respeitar os percentuais indicados no § 3°, incs. I a V, do mesmo dispositivo legal. 5. A aplicação subsidiária da regra do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é medida excepcional, inadmissível quando as situações fáticas amoldam ao comando normativo do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil. 6. Apelação parcialmente provida.” (Acórdão 1754815, 0708149-83.2021.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, Relator(a) Designado(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 20/09/2023.) O referido acórdão da 2a Turma Cível promoveu a reforma da sentença proferida nos aludidos autos apenas no tocante aos paradigmas para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo mantido o provimento jurisdicional concedido no primeiro grau de jurisdição no tocante à declaração de nulidade do auto de infração no 884/2009 em nome de FSA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, no valor de R$ 2.544.779,76 e, como consequência, a nulidade do procedimento administrativo-fiscal no 040.000.702/2009 (ID 116451476, nos autos do feito rescindendo). Conforme relatado anteriormente, o autor invoca, para a desconstituição do acórdão rescindendo, o vício rescisório descrito no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil, em síntese aduzindo que, “ao reconhecer a nulidade da intimação por edital do julgamento ocorrido no processo administrativo fiscal, o v. acórdão recorrido somente poderia, como disso decorrente, acolher o pedido de reabertura do prazo, na seara administrativa, para interposição do recurso contra a decisão de 1a instância no contencioso administrativo fiscal” (ID 68546883 – pág. 9). A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). No mesmo sentido, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery esclarecem que “A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que ‘é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo’ (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013)” (“Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]”. 7a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Na jurisprudência do STJ, o referido vício rescisório é descrito como aquele “que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 15/06/2021). Por isso, verifica-se que a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica. O pedido de tutela provisória de urgência formulado deve ser indeferido, porque, em juízo de cognição sumária, não há elementos que evidenciem, notadamente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na situação concreta, postula o autor “a concessão de medida cautelar para sustar o andamento do cumprimento de sentença nos autos do processo no 0708149-83.2021.8.07.0018 perante a 8a VFP” (ID 68546883 – pág. 18). Ao contrário do que postula o ente distrital autor, não há nos autos do processo rescindendo no 0708149-83.2021.8.07.0018 a notícia de cumprimento de sentença deflagrado em virtude do provimento jurisdicional concedido, sendo relevante destacar que o feito se encontra arquivado desde 9/7/2024 (ID 203467058, dos autos do feito rescindendo), a partir de mera consulta ao sistema de informações processuais eletrônicas desta Corte. A propósito, embora se extraia do sistema de informações processuais eletrônicas deste Tribunal a existência de outros processos que envolvem as mesmas partes e também discussão semelhante, não se vislumbra, ao menos nesse primeiro momento de cognição sumária, a existência de deflagração de feito executivo do julgado ora rescindendo. Tal fundamento, por si só, é capaz de rechaçar o conteúdo do pedido de liminar ora formulado. Apesar disso, ainda é relevante ressaltar que o ente distrital autor, na petição inicial, na verdade não argumenta a presença, no caso concreto, dos requisitos legais que autorizariam o deferimento da tutela provisória de urgência, apenas formulando tal pedido desacompanhado dos motivos justificadores do intento manifestado, o que não pode ser admitido. Feitas tais considerações, não obstante possam outras serem as conclusões adotadas posteriormente, a princípio, não há razão para a concessão da tutela provisória de urgência vindicada, pois falta à pretensão aviada a demonstração suficiente dos requisitos legais para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Citem-se os réus, FSA COMERCIAL DE COMÉRCIO ALIMENTOS LTDA – ME e VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, para, em 15 (quinze) dias, apresentarem sua resposta. Publique-se. Intimem-se. Ultimadas tais providências, retornem os autos conclusos (art. 191 do RITJDFT). Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora